Tribunal: TCU
Processo: 002.428/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0044/08, firmado com a Fundação Nacional de Saúde, que teve como objeto Sistema de Abastecimento de Água para atender o Município de Arara/PB, no programa de aceleração do Crescimento-PAC-2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Termo de Compromisso TC/PAC 0044/08, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o aludido município, cujo objeto consistiu na execução do sistema municipal de abastecimento de água, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei n. 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar revéis José Ernesto dos Santos Sobrinho e a Construtora R&F Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Eraldo Fernandes de Azevedo; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de José Ernesto dos Santos Sobrinho, Eraldo Fernandes de Azevedo e da Construtora R&F Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.3.1 Débitos relacionados solidariamente a José Ernesto dos Santos Sobrinho e Eraldo Fernandes de Azevedo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/1/2017 640,08 Crédito 24/8/2009 43.792,50 Débito 15/1/2010 240.000,00 Débito 14/7/2010 60.000,00 Débito 9.3.2 Débitos relacionados solidariamente a José Ernesto dos Santos Sobrinho e Construtora R&F Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/5/2010 8.407,00 27/7/2010 6.960,00 28/7/2010 60.840,00 9.4. aplicar a José Ernesto dos Santos Sobrinho, Eraldo Fernandes de Azevedo e à Construtora R&F Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, bem como à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.